Tribunal: TJDFT
Processo: 0729431-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729431-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGANTE: ADRIANA DA COSTA FERNANDES DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2023 13:42:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora